Tribunal: TJDFT
Processo: 0743130-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0743130-61.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS AGRAVADOS: MARIA KELLY DIAS DE SALES, ADEUZINA DE SOUZA BARBOZA, RICARDO FONTELE DE ARAUJO, MARY ANNE MONTEIRO LIMA, NATALINA GONCALVES DA SILVA, MARIA OZANA DE SOUZA LINS, ANTONIO LOPES CASTELO BRANCO NETO, FRANCINEIA TAVARES BEZERRA, WEBSTER DOS SANTOS BARROS, JULIO CESAR DE SOUZA BARBOZA, VITOR PEDRO DA SILVA, TEREZINHA MARIA DA SILVA, ADRIANO MARQUES TAVARES, GILMAR BARBOSA DA SILVA, MARLUCE ARANTES VASCONCELOS, ALEXANDRE MOURA VASCONCELOS, MARIA DE LOURDES BORGES MENDES CASTELO BRANCO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da parte agravante de publicação exclusiva em nome de sua patrona, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004